Tribunal: TJDFT
Processo: 0726041-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0726041-20.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MICHAEL DE SOUZA ZACARIAS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MICHAEL DE SOUZA ZACARIAS contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do Cumprimento Individual de Sentença n. 0705416-08.2025.8.07.0018 (ID. 235985578, origem), proposto pelo agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL e do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV. Nos termos da r. decisão recorrida (ID. 239681506, origem), o d. Magistrado de primeiro grau determinou o sobrestamento do cumprimento de sentença até o julgamento do Tema Repetitivo n. 1.169 pelo Superior Tribunal de Justiça. Em suas razões recursais (ID. 73416495), o agravante alega que o processo de origem não poderia ter sido sobrestado, porquanto o Tema n. 1.169/STJ trata da necessidade de liquidação prévia nos casos de sentença condenatória genérica, não sendo este o caso dos autos. Explica que o título executivo originado da ação coletiva ajuizada pelo SINDSASC/DF (Autos n. 0702195-95.2017.8.07.0018) não possui natureza genérica, uma vez que as obrigações foram devidamente individualizadas, com clareza quanto aos critérios de cálculo e à identificação dos beneficiários. Pondera que o valor a ser apurado decorre de simples cálculos aritméticos, o que demonstra a liquidez do título executivo judicial e, consequentemente, a não correspondência temática da hipótese com o Tema Repetitivo n. 1.169/STJ. Ao final, postula a reforma da r. decisão recorrida, a fim de que o processo originário prossiga regularmente. Comprovante de recolhimento do preparo acostado sob o ID. 73418265. É o relatório. Decido. De início, verifico que não foram formulados pedidos em sede de cognição sumária, razão pela qual o recurso deve ser admitido apenas em seu efeito devolutivo. Nestes termos, com fulcro no art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil, DETERMINO a intimação dos agravados para que, querendo, apresentem contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto a consulta ao processo de origem se mostra suficiente para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 2 de julho de 2025 às 18:09:52. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora